Tribunal: TJSP
Processo: 1114537-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA – CAUSALIDADE – morosidade dos apelados ao deixar de registrar o título junto ao CRI que se patenteou nos autos – apelante que não opôs qualquer insurgência quanto ao levantamento da penhora e não deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, pelo que não pode arcar com o pagamento das verbas de sucumbência – hipótese de carreamento dos ônus

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA – CAUSALIDADE – morosidade dos apelados ao deixar de registrar o título junto ao CRI que se patenteou nos autos – apelante que não opôs qualquer insurgência quanto ao levantamento da penhora e não deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, pelo que não pode arcar com o pagamento das verbas de sucumbência – hipótese de carreamento dos ônus de sucumbência aos apelados – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1114537-
90.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, são apelados IVANILCE VIANA BRAS E
OUTRO e ANGELO PAULO VIANA BRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114537-90.2017.8.26.0100 - Voto 23869
2
VOTO No: 23869
APEL. No: 1114537-90.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA
APTE. : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
APDOS. : IVANILCE VIANA BRÁS E OUTRO
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
ACOLHIDOS

SUCUMBÊNCIA CAUSALIDADE morosidade dos apelados
ao deixar de registrar o título junto ao CRI que se patenteou nos
autos apelante que não opôs qualquer insurgência quanto ao
levantamento da penhora e não deu causa ao ajuizamento dos
embargos de terceiro, pelo que não pode arcar com o pagamento
das verbas de sucumbência hipótese de carreamento dos ônus de
sucumbência aos apelados recurso provido.
Vistos.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por Ivanilce Viana
Brás e Ângelo Paulo Viana Brás em face da execução promovida por Ipiranga
Produtos de Petróleo S/A contra Auto Posto Taranto Ltda., Benjamin Berton e Zilda
Ângela Campezzi Berton. Alegaram, em síntese, ter adquirido o imóvel penhorado
em 2003, antes do negócio realizado entre a embargada e os executados. Invocaram a
aplicação da Súmula no 84 do STJ. Pediram o acolhimento dos embargos para o fim
de ser afastada a penhora havida sobre o imóvel indicado na inicial.
Os embargos foram julgados procedentes (fls. 625/628), para o
fim de ser declarada a ineficácia da penhora do imóvel matrícula no 85.689,
localizado à Rua Nova Bassamo, no 229, Itaquera, São Paulo/SP, levada a efeito com
lastro em decisão proferida por este Juízo nos autos da Execução de Título
Extrajudicial no 1036572-70.2016.8.26.0100, assegurada a manutenção da posse
direta dos embargantes sobre o referido bem, confirmada a liminar deferida a fls.
620/621. A ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114537-90.2017.8.26.0100 - Voto 23869
3
advocatícios fixados em R$ 800,00.
Inconformada, a embargada interpôs apelação (fls. 638/646).
Alegou que os apelados não levaram a registro a transferência da propriedade nem
averbaram o compromisso de venda e compra para dar conhecimento a terceiros de
boa-fé. Não se opôs à desistência do pedido de penhora. Não poderia ter sido
condenado no pagamento dos ônus da sucumbência. Aplica-se ao caso a Súmula no
303 do STJ. Os apelados deram causa à atividade judicial. De acordo com o princípio
da causalidade, os apelados devem arcar com a verba sucumbencial. Pelo que expôs,
pugnou pelo provimento do recurso para o fim de os apelados serem condenados no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
Em resposta (fls. 652/658), os apelados basicamente pediram
que o recurso interposto fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, o recurso comporta provimento.
A apelante, ao tomar conhecimento dos presentes embargos,
juntou petição para informar que não se opunha ao cancelamento da penhora que
recaiu sobre o imóvel constante da matrícula no 85.689 do 9o Cartório de Registro de
Imóvel da Capital (fls. 550). Assim, não se pode dizer, em termos estritos, que a
apelante deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro pelos apelados.
Corolário, a apelante não devia arcar com os ônus da sucumbência.
Neste sentido, o seguinte julgado do STJ proferido em sede de
recurso repetitivo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114537-90.2017.8.26.0100 - Voto 23869
4
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do
CPC/1973. 2. 'É admissível a oposição de Embargos de Terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e
venda de imóveis, ainda que desprovido do registro' (Súmula 84/STJ).
3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários
advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.
Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: 'Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve
arcar com os honorários advocatícios'. 4. O adquirente do imóvel, ao
não providenciar a transcrição do título na repartição competente,
expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas
contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de
Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no
caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são
feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de
veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais
fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.
5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de
um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve
ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos
encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a
Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência no REsp 490.605/SC: 'Não pode ser responsabilizado
pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel
transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não
registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em
proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento
de uma possível transmissão de domínio'. 7. Para os fins do art. 1040
do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a
seguinte tese: 'Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido
para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios
serão arbitrados com base no princípio da causalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114537-90.2017.8.26.0100 - Voto 23869
5
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não
atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão
suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta,
depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou
insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o
bem cujo domínio foi transferido para terceiro'. 8. Precedentes:
AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp
375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal
convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008;
REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ
12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese
dos autos, o Tribunal de origem concluiu que 'a Fazenda Nacional, ao
se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando
cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu
para si a aplicação do princípio da sucumbência'. 10. Recurso
Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art.
1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)” (REsp no
1.452.840/SP, 1a Seção, STJ, Min. Rel. Herman Benjamin, j.
14/09/2016, v.u.).
A alegação dos apelados, em contrarrazões, de que a apelante
já tinha ciência da “condição do imóvel” não restou demonstrada nos autos.
A averbação no registro do imóvel a respeito da execução que
deu origem aos presentes embargos de terceiro foi realizada em 14/08/2017 (fls.
530). A despeito da existência de outras execuções com penhora do mesmo imóvel,
verifica-se nos autos que a decisão mais antiga a respeito da suspensão das medidas
coercitivas sobre o bem litigioso foi prolatada em 25/10/2017 (fls. 60). Em outras
palavras, os apelados não demonstraram que a apelante tinha conhecimento de que o
imóvel penhorado não pertencia aos executados antes de 14/08/2017.
Assim, afasta-se a condenação da apelante no pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114537-90.2017.8.26.0100 - Voto 23869
6
verbas de sucumbência.
Em realidade, os ônus de sucumbência devem ser carreados
em desfavor dos apelados, porque eles deram causa ao ajuizamento dos embargos de
terceiro ao deixar de levar o título aquisitivo do imóvel a registro junto ao CRI.
Como bem esclarecem Theotônio Negrão e José Roberto
Gouvêa, “quando a desídia do embargante é determinante para a constrição e o
embargado, uma vez ciente da turbação ou esbulho, não se opõe à liberação do bem
objeto dos embargos, aquele deve ser condenado no pagamento de honorários,
ainda que se saia vencedor no processo” (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, Saraiva, 43a edição, p. 1089).
Dessa forma, arcarão os apelados com as custas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC). A
verba será corrigida pela tabela de cálculos deste Tribunal, a partir da data de
publicação do acórdão. Referida quantia é adequada para remunerar os advogados da
apelante, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido
já considerado o adicional em grau recursal , o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço. Do pagamento de tais verbas os apelados estão isentos, salvo se
cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da
justiça a eles (fls. 620).
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator